Tribunal: TCU
Processo: 005.274/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Magalhães Barata/PA por meio do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Magalhães Barata/PA no exercício de 2016, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Raimundo Faro Bitencourt, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/9/2016 2.261,80 30/9/2016 1.500,54 6/10/2016 4.009,29 21/10/2016 2.261,80 21/10/2016 1.500,54 21/10/2016 1.737,00 14/11/2016 2.003,36 17/11/2016 2.008,50 21/11/2016 2.008,50 25/11/2016 2.261,80 25/11/2016 1.500,54 1/12/2016 2.052,06 12/12/2016 1.979,28 12/12/2016 1.500,54 15/12/2016 1.000,00 23/12/2016 1.500,54 29/12/2016 2.261,80 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 23, III, da mesma lei, as contas de Gerson Miranda Lopes; 9.3. aplicar a Raimundo Faro Bitencourt a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a Gerson Miranda Lopes a estabelecida no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, também no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do referido RITCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovarem o recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.6. informar o teor desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Assistência Social e à Procuradoria da República no Pará, esta última para adoção das medidas cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RITCU.